Tribunal: TJSP
Processo: 1001995-95.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de locação de imóvel não residencial firmado entre o terceiro Fernando, na condição de locador, e a terceira Elismar Indústria de Calçados Ltda. ME, na condição de locatária. Terceiro locador que moveu Ação de Despejo c.c. Cobrança contra a Empresa locatária e os fiadores do contrato de locação. Empresa autora, ora apelante, que alega ter firmado contrato de cessão do

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de locação de imóvel não residencial firmado entre o terceiro Fernando, na condição de locador, e a terceira Elismar Indústria de Calçados Ltda. ME, na condição de locatária. Terceiro locador que moveu Ação de Despejo c.c. Cobrança contra a Empresa locatária e os fiadores do contrato de locação. Empresa autora, ora apelante, que alega ter firmado contrato de cessão do crédito locatício com o Advogado constituído pelo terceiro locador, com poderes para transigir. Acordo firmado entre a Empresa autora e os devedores do crédito locatício que foi homologado nos autos do Incidente de Cumprimento de Sentença, instaurado nos autos da Ação de Despejo. Empresa autora que reclama o pagamento do crédito cobrado naqueles autos para a Imobiliária demandada, requerendo a restituição dessa quantia. Imobiliária demandada que alega ter firmado contrato de sub-rogação da locação com o terceiro locador, sendo a legítima credora da quantia controvertida. SENTENÇA de improcedência da Ação. APELAÇÃO da Empresa autora, que visa à anulação da sentença com a suspensão do andamento processual até a decisão acerca da legitimidade ativa para a cobrança do crédito locatício, nos autos do Incidente de Cumprimento de Sentença referente a esse crédito. EXAME: Ação que versa o crédito decorrente do contrato de locação objeto da Ação de Despejo, recebido pela Empresa demandada. Caso que comportava efetivamente a suspensão do andamento processual até a decisão acerca da legitimidade ativa para a cobrança do crédito, "ex vi" do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões contraditórias. Somente após terá lugar o julgamento do mérito do processo. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*